Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-89.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003240-89.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA FELIX RIBEIRO MARTINS (APELANTE), ETTORE KOZAN DEMARCHI - CPF: 014.082.851-69 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SOUZA BRAZ OCAMPO - CPF: 949.863.391-68 (VÍTIMA), VANDERLEI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 872.116.881-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ETTORE KOZAN DEMARCHI - CPF: 014.082.851-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – TIPICIDADE – RECEPTATIO DOLOSA. – DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS RATIFICADOS EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que os abjetos encontrados pelos agentes policiais não tinham procedência lícita.

No que se extrai dos autos, deve ser mantida a condenação da apelante pela prática do delito de
receptação
, tendo em vista que restaram provadas a materialidade e a autoria delitiva, ante a prova amealhada aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ana Paula Felix Ribeiro Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,

nos autos da ação penal no 1003240-89.2022.8.11.0013, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
0
1 (um) ano de reclusão
, e 10 (dez) dias- multa, em regime inicial
aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade aplicada por prestação pecuniária no valor de 01(um) salário-mínimo, destinado ao Conselho da Comunicação de Pontes e Lacerda.

(Sentença – Id. 213096913).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, recursais, em síntese, absolvição por faltas de provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de receptação culposa. (Id.
213096930).

Em contrarrazões, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso interposto (Id.
213096941).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça

Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória prolatada nos autos. (Id. 219517690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal postulado por
Ana Paula Felix Ribeiro Martins,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de
0
1 (um) ano de reclusão
, e 10 (dez) dias- multa, em regime inicial
aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade aplicada por prestação pecuniária no valor de 01(um) salário-mínimo, destinado ao Conselho da Comunicação de Pontes e Lacerda.

Narra a denúncia,
in verbis:
(Id.213096866).

01) DOS FATOS DELITIVOS.

1.1) Do Crime de Furto

“(...)
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 04h00min (durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Loja Flor de Lis Acessórios”, localizada na Avenida Marechal Rondon, n.o 1481-B, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Ettore Kozan Demarchi, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 20 (vinte) bonés, 02 (duas) havaianas femininas, 20 (vinte) pares de chinelo marca Damper, 02 (duas) bolsas de festa, 01 (uma) mala, 02 (duas) bolsas, 03 (três) rasteirinhas feminina, 01 (uma) caixa de som, 02 (duas) taças decorativas, 04 (quatro) camisetas, 04 (quatro) biquínis e diversas bijuterias, pertencentes à vítima Fernanda Souza Braz (Boletim de Ocorrência a fls. 19-21/IP).(...)”.

1.2) Do Crime de Furto Qualificado

“(...)
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 05h45min (durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Mercado Glória”, localizado na BR 174, Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, Ettore Kozan Demarchi, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em moedas, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, diversas carteiras de cigarro e vários isqueiros, pertencentes à vítima Vanderlei Oliveira Dos Santos (Boletim de Ocorrência a fls. 14-15/IP). (...)”.

1.3) Do Crime de Receptação

“(...)infere-se, ademais, dos autos do inquérito policial que, em data e horário não especificado, mas sabe-se que logo após os crimes de furto, em residência particular, localizada na Avenida Paraná, n.o 2345, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT, Ana Paula Félix Ribeiro Martins, com consciência e vontade, adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em: 14 (quatorze) esmaltes, 05 (cinco) batons, 23 (vinte e três) pares de brinco, 03 (três) pulseiras, 02 (dois) anéis, 01 (um) relógio feminino, 05 (cinco) correntinhas e 56 (cinquenta e seis) brincos, pertencentes à vítima Fernanda Souza Braz, bem como 01 (uma) carteira de cigarro Luck Strike, pertencente à vítima Vanderlei Oliveira Dos Santos (Boletim de Ocorrência, às fls. 19- 21/IP). (...)”.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

“(...) Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 16 de junho de 2022, durante o repouso noturno, o increpado Ettore Kozan Demarchi dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “Loja Flor de Lis Acessórios”, localizada na Avenida Marechal Rondon, n.o 1481-B, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, aproveitando-se da ausência de vigilância, o denunciado Ettore Kozan Demarchi ingressou no interior do recinto e subtraiu 20 (vinte) bonés, 02 (duas) havaianas femininas, 20 (vinte) pares de chinelo marca Damper, 02 (duas) bolsas de festa, 01 (uma) mala, 02 (duas) bolsas, 03 (três) rasteirinhas feminina, 01 (uma) caixa de som, 02 (duas) taças decorativas, 04 (quatro) camisetas, 04 (quatro) biquínis, diversas bijuteria. Após, evadiu-se do local.

Passado alguns dias, especificamente na madrugada de 22 de junho de 2022, o denunciado Ettore Kozan Demarchi dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Mercado Glória”, localizado na BR 174, Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT.

Neste dia, o denunciado quebrou vários cadeados que trancavam as portas de entrada e ingressou no interior do recinto, oportunidade em que subtraiu R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em moedas, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, diversas carteiras de cigarro e vários isqueiros. Após, evadiu-se do local.

Sendo assim, após a prática dos crimes, Ettore Kozan Demarchi repassou parte dos bens subtraídos à sua namorada, Ana Paula Félix Ribeiro Martins, ocasião em que a denunciada adquiriu/recebeu e ocultou os objetos, sendo conhecedora das origens ilícitas destes.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que através das câmeras de monitoramento do segundo local, constatou-se que o denunciado Ettore Kozan Demarchi foi o autor do crime.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que através das câmeras de monitoramento do segundo local, constatou-se que o denunciado Ettore Kozan Demarchi foi o autor do crime. (...)”.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia dos agentes pelas seguintes condutas delitivas:

A). Ettore Kozan Demarchi : vez que, na forma do art. 69, do CP, incorreu nas condutas delitivas previstas nos: (i) artigo 155, § 1.o (repouso noturno), do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal); em desfavor da vítima Fernanda Souza Braz; e (ii) artigo 155, § 1.o (repouso noturno) § 4.o, I (rompimento de obstáculo), do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal), em desfavor da vítima Vanderlei Oliveira dos Santos.

B). Ana Paula Félix Ribeiro Martins: vez que incorreu na conduta delitiva prevista no artigo 180, caput, do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal).

Sendo assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente denúncia, bem como a citação dos denunciados, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização dos interrogatórios, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final sejam julgados e condenados. (...)”.

Para melhor analise transcrevo a sentença:

“(...)
01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Furto

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 04h00min (durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Loja Flor de Lis Acessórios”, localizada na Avenida Marechal Rondon, n.o 1481-B, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Ettore Kozan Demarchi
, com consciência e vontade,
subtraiu
para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 20 (vinte) bonés, 02 (duas) havaianas femininas, 20 (vinte) pares de chinelo marca Damper, 02 (duas) bolsas de festa, 01 (uma) mala, 02 (duas) bolsas, 03 (três) rasteirinhas feminina, 01 (uma) caixa de som, 02 (duas) taças decorativas, 04 (quatro) camisetas, 04 (quatro) biquínis e diversas bijuterias, pertencentes à vítima Fernanda Souza Braz (Boletim de Ocorrência a fls. 19-21/IP).

1.2) Do Crime de Furto Qualificado

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 05h45min (durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Mercado Glória”, localizado na BR 174, Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT,

Ettore Kozan Demarchi
, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo,
subtraiu
para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em moedas, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, diversas carteiras de cigarro e vários isqueiros, pertencentes à vítima Vanderlei Oliveira Dos Santos (Boletim de Ocorrência a fls. 14-15/IP).

1.3) Do Crime de Receptação

Infere-se, ademais, dos autos do inquérito policial que, em data e horário não especificado, mas sabe-se que logo após os crimes de furto, em residência particular, localizada na Avenida Paraná, n.o 2345, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT,
Ana Paula Félix Ribeiro Martins
, com consciência e vontade, adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em: 14 (quatorze) esmaltes, 05 (cinco) batons, 23 (vinte e três) pares de brinco, 03 (três) pulseiras, 02 (dois) anéis, 01 (um) relógio feminino, 05 (cinco) correntinhas e 56 (cinquenta e seis) brincos, pertencentes à vítima Fernanda Souza Braz, bem como 01 (uma) carteira de cigarro Luck Strike, pertencente à vítima Vanderlei Oliveira Dos Santos (Boletim de Ocorrência, às fls. 19-21/IP).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 16 de junho de 2022, durante o repouso noturno, o increpado
Ettore Kozan Demarchi
dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “Loja Flor de Lis Acessórios”, localizada na Avenida Marechal Rondon, n.o 1481-B, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, aproveitando-se da ausência de vigilância, o denunciado
Ettore Kozan Demarchi
ingressou no interior do recinto e subtraiu 20 (vinte) bonés, 02 (duas) havaianas femininas, 20 (vinte) pares de chinelo marca Damper, 02 (duas) bolsas de festa, 01 (uma) mala, 02 (duas) bolsas, 03 (três) rasteirinhas feminina, 01 (uma) caixa de som, 02 (duas) taças decorativas, 04 (quatro) camisetas, 04 (quatro) biquínis, diversas bijuteria. Após, evadiu-se do local.

Passado alguns dias, especificamente na madrugada de 22 de junho de 2022, o denunciado
Ettore Kozan Demarchi
dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Mercado Glória”, localizado na BR 174, Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT.

Neste dia, o denunciado quebrou vários cadeados que trancavam as portas de entrada e ingressou no interior do recinto, oportunidade em que subtraiu R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em moedas, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, diversas carteiras de cigarro e vários isqueiros. Após, evadiu-se do local.

Sendo assim, após a prática dos crimes,
Ettore Kozan Demarchi
repassou parte dos bens subtraídos à sua namorada,
Ana Paula Félix Ribeiro Martins
, ocasião em que a denunciada adquiriu/recebeu e ocultou os objetos, sendo conhecedora das origens ilícitas destes.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que através das câmeras de monitoramento do segundo local, constatou-se que o denunciado
Ettore Kozan Demarchi
foi o autor do crime.

Então, uma equipe da polícia civil realizou diligências e localizaram o

denunciado
Ettore Kozan Demarchi
na residência de seu genitor, local em que o prenderam em flagrante. Na sua companhia estava a denunciada
Ana Paula Félix Ribeiro Martins
, com quem foram localizados produtos dos furtos praticados por
Ettore
, sendo presa em flagrante delito pela prática do crime de receptação.”

A denúncia foi recebida em 07/07/2022 – fls. 242/243.

Citado (fl. 254), o réu ETTORE KOZAN DEMARCHI apresentou resposta à acusação às fls. 256/258, por intermédio de advogado constituído.

Por sua vez, após citada (fls. 313/314), a ré ANA PAULA FÉLIX RIBEIRO apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública, às fls. 316/317.

Em audiência de instrução, procedeu-se à oitiva das vítimas Fernanda Souza Braz e Vanderlei Oliveira dos Santos e das testemunhas Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Júnior, interrogando-se posteriormente os réus.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência em parte da denúncia, a fim de condenar o réu ETTORE pela pratica do crime descrito no tópico 1.1, e sua absolvição quanto ao crime descrito no tópico 1.2.; declarando-se a revelia da ré ANA PAULA FELIX RIBEIRO, e sua condenação pela prática do crime de receptação.

A Defensoria Pública pugnou, preliminarmente, pela anulação da oitiva das vítimas, vez que iniciada pelo juízo. Maritalmente, pugnou pela absolvição da ré ANA PAULA REALINA ALVES
,
por não ter restado comprovado que os bens com ela encontrados eram de origem ilícita.

Por sua vez, a Defesa do réu ETTORE KOZAN DEMARCHI pugnou pela absolvição do delito descrito no tópico 1.1 da denúncia e reconhecimento da confissão espontânea em relação ao crime descrito no tópico 1.2.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, considerando-se que a ré ANA PAULA FÉLIX RIBEIRO, embora intimada, não compareceu a audiência de instrução, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, RECONHEÇO sua revelia.

No tocante a preliminar sustentada pela Defensoria Pública, consigno que a tal sustentação encontra-se preclusa, vez que poderia ter sido alegada no momento das inquirições feitas em juízo.

Ademais, consigno que a condução das oitivas por este juízo se deu de forma imparcial, conforme se extrai da análise das mídias, bem como foi oportunizada a todas as partes o direito de perguntas aos ofendidos, não se verificando nenhum prejuízo aos denunciados, razão pela qual AFASTO a nulidade suscitada.

Passo a analisar as materialidades dos delitos.

Finda a instrução probatória, verifico haver restado provada a materialidade delitiva do crime de furto, descrito no tópico 1.1 da denúncia, bem como do delito de receptação, por meio: do auto de prisão em flagrante delito (fls. 6/7), boletim de ocorrência de n.o 2022.167801 (fls. 11/14), boletim de ocorrência de n.o 2022.166722 (fls. 15/16), boletim de ocorrência de n.o 2022.165578 (fls. 17/19), boletim de ocorrência de n.o 2022.161898 (fls. 20/22), termos de declaração (fls. 23/24, 30/31, 33/34, 35/36), termo de exibição e apreensão (fl. 28), termo de reconhecimento de objeto (fl. 38), termo de entrega (fl. 40), relatório de investigação n.o 2022.13.40514 (fls. 59/64), relatório final (fls. 202/206), e prova oral produzida em juízo.

Passo a analisar a autoria dos delitos.

Ouvida em juízo, a vítima
Fernanda Souza Braz
relatou que seu vizinho de comércio lhe telefonou e comunicou que alguém teria entrado em sua loja.

Afirmou que, chegando ao local, encontrou tudo bagunçado, não havendo vidro estourado, mas indícios de que abriram a porta com algum tipo de chave.

Prosseguiu relatando ter dado falta de alguns objetos, bem como ter encontrado um celular de modelo antigo e bitucas de cigarro espalhadas pela loja.

Em resposta ao juízo, afirmou que, passadas algumas semanas recuperou parte da
res furtivae
.

Acerca dos bens recuperados, informou que, tendo sido danificados, teve que jogá-los fora.

A vítima contou que os policias lhe disseram que já desconfiavam que era o réu o autor do delito, porém estavam investigando.

Afirmou que em sua loja não possui câmeras de segurança, mas na rua e nas lojas vizinhas existem.

Contou que nas imagens das lojas vizinhas foi possível verificar que duas pessoas adentraram em sua loja, e depois saíram com uma caixa de som e uma mala.

A vítima
Vanderlei Oliveira dos Santos
, em juízo
narrou que foi acionado pelos seguranças da empresa Brava, informando que sua loja havia sido invadida.

Chegando no local, encontrou as portas arrombadas, a grade arrancada, as fechaduras quebradas e sentiu a falta de alguns objetos do estabelecimento.

Informou não ter recuperado os bens subtraídos.

Afirmou que levaram muitos cigarros da marca “Souza Cruz”, totalizando em torno de 5 mil reais, bem como bebidas.

Em resposta ao juízo, narrou que em seu estabelecimento há câmeras de segurança, e foi captada toda a ação do réu.

A vítima esclareceu que havia mais pessoas com o réu, entretanto a câmera não os captou.

Asseverou que o réu enchia alguns sacos com os bens de sua loja e passava para essas outras pessoas do lado de fora.

A testemunha
Paulo Suady Ferreira Vieira
, investigador de polícia,
relatou ter investigado apenas o furto ao mercado.

Informou que Ettore estava realizando diversos furtos nos comércios desta cidade, ocasião em que alguns proprietários estavam dormindo dentro do estabelecimento, por medo.

Prosseguiu relatando que no furto do mercado o acusado rompeu 06 cadeados, e o prejuízo estimado foi de quase R$ 6 mil reais.

Esclareceu, ainda, que pelas imagens de segurança do estabelecimento comercial é possível identificar o réu praticando os furtos.

Afirmou que no dia seguinte montaram campana em frente à residência do réu, efetuando então sua prisão, tendo localizado parte da
res furtivae
com a ré ANA PAULA.

Em resposta à promotora de justiça, a testemunha informou que do Mercado Glória foi recuperada apenas uma caixa de cigarro que estava com a ré ANA PAULA, que é pouco comercializada na cidade.

Narrou que com a ré ANA PAULA foram localizadas as bijuterias do outro furto, todavia, ela negou participação nos fatos.

Esclareceu que enquanto fazia a prisão de ETTORE, outro investigador foi atrás de ANA PAULA, pois ela estava saindo do local, e voltou com uma mochila/bolsa, local onde estavam as bijuterias.

A testemunha informou que, quando chegou à residência de ETTORE, ele estava fazendo uso de entorpecentes, e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algema.

Acerca do furto no estabelecimento comercial Flor de Liz, a testemunha afirmou que não tem muitas informações, pois pode confundir com outros furtos em outros estabelecimentos.

Em juízo, a testemunha
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
,
investigador de polícia, relatou que após tomarem conhecimento dos fatos por meio do boletim de ocorrência registrado pelo proprietário do Mercado Glória, e com as imagens do sistema de monitoramento que ele forneceu, não tiveram dúvida que o acusado ETTORE era o autor do delito.

Após identificarem ETTORE, iniciaram as diligências pela cidade e o localizaram na residência de seus pais, no período da tarde.

Afirmou que a ré ANA PAULA estava usando várias semi-joias, bem como estava com uma bolsa contendo semi-joias e carteira de cigarro da mesma marca que foi subtraído do supermercado.

Narrou que divulgaram algumas imagens das peças localizadas com ANA PAULA, ocasião em que a proprietária da loja Flor de Liz apareceu e disse que eram suas.

Acerca da entrada no Mercado Glória, a testemunha narrou que a vítima lhe disse que ele forçou a porta e rompeu 06 cadeados.

Em resposta a Defesa, narrou que foi encontrada apenas uma carteira de cigarros daquela furtada no Mercado Glória.

Afirmou, ainda, não ter participado das diligências referente ao furto na loja Flor de Liz.

Interrogado judicialmente, o denunciado
Ettore Kozan Demarchi

negou a prática do delito de furto contra a loja Flor de Liz, confessando apenas aquele praticado no Mercado Glória.

Alegou que estava sob efeito de drogas, não sabendo como entrou ou saiu do estabelecimento comercial, e quando voltou ao estado de lucidez estava preso.

Confirmou ter aberto a porta de blindex do mercado, não se recordando se a quebrou, e pegou apenas algumas carteiras de cigarro e isqueiro para fazer uso de drogas, todavia, quando o alarme disparou, saiu correndo sentido a BR.

O réu nega ter subtraído dinheiro.

Afirmou que na época dos fatos estava ficando com a ré Ana Paula.

Em resposta a Defesa, afirmou ter subtraído apenas 2 carteiras de cigarro e uns 3 ou 4 isqueiros, tudo para fazer uso de drogas.

Encerrada a fase probante, verifico não ter restado comprovado que o denunciado ETTORE KOZAN DEMARCHI praticou o delito descrito no tópico 1.1 da denúncia, qual seja, furto em face da vítima Fernanda Souza Bras.

Por outro lado, verifico haver restado provada nos autos a prática do delito de furto praticado contra a vítima Vanderlei Oliveira dos Santos, narrada em denúncia no tópico 1.2, em relação ao réu ETTORE KOZAN DEMARCHI.

Do mesmo modo, também restou comprovada a prática do delito de receptação, narrado em denúncia no tópico 1.3, em relação a ré ANA PAULA FÉLIX RIBEIRO MARTINS.

- Do crime de furto praticado em face da vítima FERNANDA SOUZA BRAS.

A vítima Fernanda Souza Braz, tanto em juízo quanto em delegacia,
afirmou ter sido acionada por seu vizinho, dizendo que haviam entrado em sua loja, Flor de Lis, durante a madrugada.

Ao chegar no local notou que diversos itens haviam sido subtraídos, bem como encontrou um celular e bitucas de cigarro espalhadas pela loja.

A vítima afirmou que em sua loja não há câmeras de seguranças, mas que pelas filmagens das lojas ao lado é possível verificar toda ação criminosa, entretanto, não é possível identificar o rosto do autor.

Prosseguiu relatando ter recuperado alguns itens furtados, mas não tudo, e que os recuperados estavam em sua grande parte danificados.

Em juízo o réu negou a pratica do delito a ele imputado.

Os investigadores ouvidos em juízo afirmaram não ter participado da diligência referente ao furto praticado na loja da vítima Fernanda.

Assim, inexistindo provas de que o delito de furto, descrito no item 1.1 da denúncia, foi praticado pelo réu ETTORE KOZAN, em consonância com o parecer ministerial, a absolvição é medida que se impõe.

- Do crime de furto qualificado praticado em face da vítima VANDERLEI OLIVEIRA DOS SANTOS.

Em juízo, a vítima Vanderlei Oliveira dos Santos afirmou ter sido acionada pela empresa de segurança que cuida de seu estabelecimento comercial, narrando que ele havia sido invadido durante a noite.

Ao chegar no local, notou que a porta havia sido arrombada, bem como as fechaduras quebradas, ocasião em que deu falta de alguns itens, tendo um prejuízo de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De acordo com a vítima, foram levadas várias caixas cigarro da marca “
Souza Cruz
”, bem como bebidas, não tendo sido recuperados nenhum dos itens.

Relatou, ainda, que em seu estabelecimento há câmeras de segurança, e repassou tais imagens aos investigadores, vez que toda a ação foi captada.

Os investigadores de polícia, tanto em delegacia quanto em juízo, foram uníssonos em afirmar que tomaram conhecimento do furto praticado no estabelecimento comercial “Marcado Glória”, pertencente a vítima Vanderlei Oliveira dos Santos, após o registro do boletim de ocorrência, ocasião em que este também apresentou as filmagens do estabelecimento comercial.

Segundo eles, ao analisarem as filmagens logo identificaram o autor como ETTORE KOZAN, instante em que diligenciaram no intuito de localiza-lo, encontrando-o na residência de seus pais.

Em sede de delegacia o réu ETTORE permaneceu em silêncio, todavia, em juízo, confessou ter praticado o delito contra o estabelecimento comercial da vítima Vanderlei Oliveira dos Santos, qual seja o Mercado Glória.

Entretanto, o réu pontuou ter subtraído pequenas quantidades de cigarro e isqueiros, asseverando em todo tempo que não subtraiu dinheiro.

Extrai-se dos autos, relatório de investigação contendo fotos das câmeras de segurança demonstrando o momento em que ETTORE ingressa no Mercado e subtrai os itens (fls. 59/64).

Assim, a confissão do acusado, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, conduz ao reconhecimento da autoria delitiva narrada em exordial.

Em relação a qualificadora do rompimento de obstáculo, narrou a denúncia ter o réu arrombado a porta da frente do estabelecimento para adentrar ao local.

O crime narrado vestígios, contudo, a Polícia Judiciária não providenciou a perícia do local dos fatos em conformidade com as diretrizes previstas no artigo 159 do CPP, sendo certo que a prova oral e a confissão do réu não podem substituir a perícia, consoante interpretação dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios.
Não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia, nos termos dos arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal - CPP
. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, para restabelecer a sentença monocrática. (STJ. HC 465.009/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL –POSICIONAMENTO DO STJ – DECISÕES DO TJMT – PLEITO IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE OFÍCIO. O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito (HC 456480 / SC; AgInt no HC 437169 / SC). O c. STJ consolidou posição segundo a qual os maus antecedentes se caracterizam se, na data da sentença, o apelante possuía condenação definitiva por delito anterior (HC 419100/SP). (TJMT. Ap 72919/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Assim sendo, o não reconhecimento da incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo é o único caminho a ser trilhado, mormente pelo fato de não haver prova de que os vestígios desapareceram ou de que seria impossível realizar a perícia por outro motivo justificável.

Reconheço a confissão espontânea do réu ETTORE KOZAN DEMARCHI, razão pela qual a pena será atenuada, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

No mais, reconheço a reincidência do denunciado, a qual será sopesada na dosimetria da pena.

- Do crime de receptação praticado pela ré ANA PAULA FÉLIX RIBEIRO.

Os investigadores narraram que quando diligenciaram no intuito de localizar o réu ETTORE KOZAN DEMARCHI o encontraram na casa de seus pais, ocasião em que a ré ANA PAULA também estava presente.

Esclareceram que em posse de ANA PAULA foi encontrada uma bolsa com muitas bijuterias e uma carteira de cigarro, da mesma marca subtraída do mercado da vítima Vanderlei Oliveira dos Santos.

Os policiais informaram, ainda, terem divulgado imagens das bijuterias, ocasião em que a vítima Fernanda Souza Braz, proprietária da loja Flor de Lis, identificou que tais bens pertenciam a seu estabelecimento, conforme termo de reconhecimento de objeto (fl. 38).

Em delegacia, a ré negou ter praticado o delito de receptação, afirmando que adquiriu os brincos com ela encontrados, todavia, não soube precisar em qual/quais estabelecimentos os comprou.

Assim, estando demonstrada a autoria e a materialidade do crime de receptação, a condenação da ré é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão punitiva estatal deduzida em denúncia para o fim de:

-
ABSOLVER ETTORE KOZAN DEMARCHI
, qualificado nos autos, da imputação descrita no artigo 155, § 1o, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código do Processo Penal (vítima Fernanda);

-
CONDENAR

ETTORE KOZAN DEMARCHI
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §1o, do Código Penal (vítima Vanderlei);

-
CONDENAR ANA PAULA FÉLIX RIBEIRO MARTINS, epíteto “PAULINHA”,
brasileira, solteira, nascida em 19 de junho de 1997, natural de Pontes e Lacerda/MT, filha de Rosa Maria Félix Ribeiro, como incursa nas penas do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-las nos seguintes termos.

Em
primeira fase
, consigno que a
culpabilidade
dos acusados não extrapolou o tipo penal. No que toca aos
antecedentes
, registro que o réu ETTORE KOZAN possui executivo de pena em trâmite nesta Comarca, com no mínimo duas
condenações
transitadas em julgado anteriormente ao fato em julgamento, decorrentes dos autos de no 0001773-83.2008.8.11.0013, oriundo desta Comarca, com trânsito em julgado em 29/01/2010, pela prática do delito de furto, e autos no 0003313-40.2006.8.11.0013, desta Comarca, com trânsito em julgado em 28/02/2012, pela prática do delito de roubo. Logo, uma delas será valorada a título de reincidência, e a outra como maus antecedentes. A ré ANA PAULA, por sua vez, é primária. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a
conduta social
e a
personalidade dos agentes
. Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências dos crimes
, são próprios dos delitos praticados. O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para os delitos.

Assim, fixo as penas-bases em:

- 01 ano e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, em relação ao delito de furto, para o acusado ETTORE;

- 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, em relação ao delito de receptação, para a acusada ANA PAULA.

Em
segunda fase
, quanto ao acusado ETTORE, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Para a causada ANA PAULA, inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopesada, razão pela qual mantenho a pena supra.

Em
terceira fase,
para o acusado ETTORE, inexiste causa de diminuição, todavia, presente a causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno, elevo a pena para 01 ano e 11 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Para a acusada ANA PAULA, não há causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

- 01 ano e 11 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o acusado ETTORE KOZAN DEMARCHI.

- 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, para a ré ANA PAULA FÉLIX DE OLIVEIRA.

Fixo o valor de cada dia-multa em valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a reincidência do acusado
ETTORE
, fixo o regime
INICIAL SEMIABERTO
para cumprimento da pena.

Considerando-se o regime imposto,
EXPEÇA-SE
alvará de soltura em favor do sentenciado, a ser cumprido salvo se por outro motivo deva permanecer preso, devendo a secretaria se atentar, dada a existência de executivo de pena em face do acusado.

Para a acusada
ANA PAULA
, fixo o regime inicial
ABERTO
.

Incabível a aplicação do disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, para o acusado ETTORE KOZAN, ante a reincidência verificada.

Para a acusada ANA PAULA FÉLIX, presentes os requisitos legais, razão pela qual, substituo a pena privativa de liberdade imposta a sentenciada por uma pena restritiva de direito, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, que fixo em 01 (um) salário mínimo, destinado ao Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda
.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, todavia, conclui-se que tal pretensão assiste a apelante.

O elemento subjetivo do Crime de Receptação Qualificada prescinde da comprovação de conhecimento prévio a respeito da origem criminosa do bem que se adquire ou se recebe de outrem (dolo direto), se verificado que, em razão de labor exercido, o Autor deva saber da pretensa ilicitude do bem (dolo eventual), nos seguintes termos, in verbis:

§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ver em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Na fase de inquérito, a apelante relatou que:(Id. 213096849).

“(...)autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: RECEPTAÇÃO, às perguntas da autoridade policial,
RESPONDEU: QUE
a interrogada não possui advogado para acompanha-la nesse ato; QUE não deseja comunicar ninguém acerca de sua prisão, sendo que seu sogro RUI tem conhecimento que está presa; QUE a interrogada é esposa de ETTORE KOZAN DEMARCHI; QUE na data de hoje encontrava-se na casa dos pais de ETTORE com o mesmo, quando policiais desta Delegacia chegaram ao local; QUE perguntado a interrogada acerca das circunstâncias em que foram presos a mesma diz não saber; QUE segundo a interrogada, estavam de boa quando a polícia chegou no local; QUE perguntado a interrogada se tem participação nos furtos cometidos por ETTORE, a mesma diz que não sabe de nada; QUE em relação aos materiais encontrados em poder da interrogada a mesma diz que são dela, que os adquiriu na rua; QUE comprou todos os objetos que estavam em seu poder; QUE nenhum dos objetos lhe foi dado por ETTORE; QUE não sabe indicar o nome das lojas onde adquiriu os objetos; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 23:14 horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei;(...)”.

Á luz do noticiado, a materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 213096814), termo de exibição e apreensão n.o
2022.16.239357 (Id. 213096822 – fls. 01/02), bem como,
relatório de investigação n.o 2022.13.40514 (fls. 59/64), relatório final (fls. 202/206), e prova oral produzida em juízo.

“(...)14(quatorze) unidade (s) Esmaltes

(...)05(cinco) unidade (s) Batons

(...)23(vinte e três) unidade (s) Modelos de Brincos - Diferente - Alguns Com Pares e Outros Não.

(...)01(um) unidade (s) Tornozeleira N. 4100101721 - Com Carregador

(...)03(três) unidade (s) Pulseiras

(...)02(dois) unidade (s) Anéis

(...)01(um) unidade (s) Relógio Feminino

(...)05(cinco) unidade (s) Correntinhas

(...)56(cinquenta e seis) unidade (s) Brincos de Modelos Diferentes

(...)01(um) unidade (s) Carteira de Cigarro Lucky Strike - Aberta apreendido (a) em posse de ANA PAULA FELIX RIBEIRO MARTINS.

Quanto à autoria, verifica-se que a recorrente Ana, em Juízo.

“(...).
Negou a pratica do delito a ele imputado. (...)”.

Neste diapasão, as testemunhas ouvidas declinaram a apreensão do bem objeto de ilícito anterior na posse do apelante, assim o depoimento do investigador
Paulo Suady Ferreira Vieira
, em Juízo:

“(...)relatou ter investigado apenas o furto ao mercado.

Informou que Ettore estava realizando diversos furtos nos comércios desta cidade, ocasião em que alguns proprietários estavam dormindo dentro do estabelecimento, por medo.

Prosseguiu relatando que no furto do mercado o acusado rompeu 06 cadeados, e o prejuízo estimado foi de quase R$ 6 mil reais.

Esclareceu, ainda, que pelas imagens de segurança do estabelecimento comercial é possível identificar o réu praticando os furtos.

Afirmou que no dia seguinte montaram campana em frente à residência do réu, efetuando então sua prisão, tendo localizado parte da
res furtivae
com a ré ANA PAULA.

Narrou que com a ré ANA PAULA foram localizadas as bijuterias do outro furto, todavia, ela negou participação nos fatos. (...)”.

Em Juízo, a testemunha Antônio
Nunes de Oliveira Júnior
,
investigador de polícia,

“(...)
relatou que após tomarem conhecimento dos fatos por meio do boletim de ocorrência registrado pelo proprietário do Mercado Glória, e com as imagens do sistema de monitoramento que ele forneceu, não tiveram dúvida que o acusado ETTORE era o autor do delito.

Após identificarem ETTORE, iniciaram as diligências pela cidade e o localizaram na residência de seus pais, no período da tarde.

Afirmou que a ré ANA PAULA estava usando várias semi-joias, bem como estava com uma bolsa contendo semi-joias e carteira de cigarro da mesma marca que foi subtraído do supermercado.

Narrou que divulgaram algumas imagens das peças localizadas com ANA PAULA, ocasião em que a proprietária da loja Flor de Liz apareceu e disse que eram suas. (...)”.

Verifica-se que
a palavra dos policiais,
in casu
, ressoa considerável valia na elucidação dos fatos narrados notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição.

Á luz do noticiado, importante salientar que no crime de receptação o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento no sentido de que sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, ônus que não se desincumbiu, em especial porque não declinou qualquer substrato apto a conferir a tese alegada.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou:

“[...].
A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse. ” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012).

Destarte, não há que se falara em
absolvição e insuficiência Probatória
da ré como requer a defesa.

Contudo, a análise dos autos demostra que a condenação foi devidamente fundamentada na prova produzida durante a instrução processual. A materialidade e a autoria do delito de recepção estão robustamente evidenciadas, tendo sido contatada a aquisição de bem de origem ilícita por parte do apelante.

A tese de insuficiência probatória não sustenta, sendo que uma vez que a apreciação do conjunto probatório realizado e primeiro grau é convincente e está em consonância com os princípios do Direito Penal. Portanto, não vislumbro elementos que justifiquem a absolvição do apelante.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça:

“[...].
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO NA VIA DE WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

As instâncias originárias, após exauriente exame das provas colhidas, afirmaram que ficou comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de receptação e desobediência. Desconstituir tais conclusões, como pretende a defesa, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, demandaria, inevitavelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita.

2.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/3/2018.)

3.

Ressalte-se ser "cabível o ajuizamento de revisão criminal para anular condenação penal transitada em julgado quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos, ou se descobrirem provas novas da inocência ou de circunstância de autorize a diminuição da pena" (REsp n. 1371229/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015), o que não ocorre nos autos.

4.

Agravo regimental desprovido.

Desclassificação para Modalidade culposa.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime para sua modalidade culposa, é imprescindível que o agente não tenha conhecimento da ilicitude do bem.

No entanto caso, a circunstância que envolvem a aquisição do bem apontado para a ciência do apelante sobre a origem ilícita, o que impossibilita a aplicação da modalidade culposa.

Pois
pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, pois causa estranheza o fato de uma pessoa receptar vários produtos com origem duvidosa, sendo sem notas fiscais ou documentos que comprovem a origem.

No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbi de produzir provas necessárias ao convencional sobre a verdade das alegações.

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“ (...)Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Diante de todo o exposto, é inconteste que a apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput,
do CP,

conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecendo, que de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação postulado por
Ana Paula Felix Ribeiro Martins,
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como

Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025